Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE USO DE JAZIGO PERPÉTUO. TAXA DE MANUTENÇÃO. LEI MUNICIPAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
I – A questão relativa a surrectio-supressio representa inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II – A Lei Municipal 158/97 da Cidade Ocidental/GO estipulou que a manutenção do cemitério deve ser rateada entre os usuários, por meio de taxa anual, a ser definida pela Administração Municipal.
III – Verificado que o Contrato de Cessão de Uso de Jazigo Perpétuo fixa de forma clara a responsabilidade do usuário ao pagamento da taxa anual de manutenção do cemitério, rejeita-se a alegação de violação ao dever de informação.
IV – Verificada a legalidade da cobrança e a inadimplência do usuário, o credor está no regular exercício de direito ao inscrever o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Afasta-se a alegação de dano moral.
V - Apelação parcialmente conhecida e desprovida.